Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-87.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a acomodação da autora em outro voo 17 horas depois. Ainda que a ré tenha fornecido hospedagem, não prestou assistência material integral nos termos Resolução n. 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Não é

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a acomodação da autora em outro voo 17 horas depois. Ainda que a ré tenha fornecido hospedagem, não prestou assistência material integral nos termos Resolução n. 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Não é razoável que o passageiro tenha que esperar por 17 horas para a realocação em outro voo. Comprovação de perda de compromisso profissional em decorrência da falha na prestação de serviço da ré. Sentença mantida. Honorários recursais – Art. 85, 11 CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000881658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001784-87.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada MARIELLE BARCELOS
PAINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
27.817.
A.C. No
1001784-87.2020.8.26.0068 - BARUERI
APTE:
MARIELLE BARCELOS PAINS
APDO:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Pretensão
da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso
o cancelamento do voo, com a acomodação da autora em
outro voo 17 horas depois. Ainda que a ré tenha fornecido
hospedagem, não prestou assistência material integral nos
termos Resolução n. 400 da Anac. Dano moral configurado
e que deve ser reparado. Não é razoável que o passageiro
tenha que esperar por 17 horas para a realocação em outro
voo. Comprovação de perda de compromisso profissional
em decorrência da falha na prestação de serviço da ré.
Sentença mantida. Honorários recursais Art. 85, 11 CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 110/116, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação de indenização ajuizada por Marielle Barcelos Pains contra Azul
Linhas Aéreas Brasileiras S/A para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada também ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A ré apela a fls. 118/142 sustentando que o
cancelamento do voo se deu por motivos técnicos operacionais. Afirma
que a manutenção não programada da aeronave está amparada pela
excludente de responsabilidade. Alega que não está configurado dano
moral, tratando-se apenas de contratempo, sendo exagerado o valor da
indenização. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 148/161.
É o relatório.
A autora ajuizou ação alegando que comprou
passagem aérea com a ré para viajar de São Paulo para Uberlândia, com
conexão em Belo Horizonte, no dia 25/11/2019, porém o voo de
conexão em Belo Horizonte foi cancelado e foi realocada em outro
apenas no dia seguinte, chegando ao seu destino final com 17 horas de
atraso.
Restou incontroverso o cancelamento do voo
originalmente contratado pela autora e a sua realocação em outro voo
apenas no dia seguinte.
É do próprio risco da atividade de transporte aéreo a
ocorrência de determinados percalços tratando-se de fortuito interno.
Ainda que eventuais cancelamentos de voos possam
ocorrer, as empresas devem realocar o passageiro de forma a causar o
mínimo de transtornos, atendendo às características do que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
contratado, realocando-o em outro voo na mesma data, mesmo que de
outra companhia aérea. No entanto, todo o acontecido extrapola o que é
previsível e razoável de ser suportado.
Cabe ressaltar que mesmo diante de problemas
técnicos da aeronave é dever da companhia aérea prestar a necessária
assistência material ao passageiro, que deve ser proporcional ao tempo
de espera.
De acordo com o art. 27 da Resolução no 400/2016
da Anac, “a assistência material consiste em satisfazer as necessidades
do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: ... II - superior a
2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual e III superior a 4
(quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado
de ida e volta”.
Ainda que a ré tenha fornecido hospedagem, deixou
de prestar assistência material integral à autora, deixando de
disponibilizar as refeições necessárias durante todo o período de espera.
É evidente que o cancelamento no voo, sem a pronta
realocação do passageiro em outro, causa danos de ordem moral que
extrapolam o mero aborrecimento.
A
indenização
serve
para
amenizar
esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
transtornos.
O dano moral está configurado e deve ser reparado
de forma compatível com a sua extensão.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização ao autor pelos dissabores experimentados.
Desse modo, considerando-se as características do
ocorrido pode-se concluir que o valor de R$8.000,00 atendeu aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Cabe ressaltar que a autora comprovou que, em
razão da falha na prestação de serviço pela ré, não conseguiu
comparecer ao compromisso profissional agendado, uma vez que perdeu
um dia de trabalho, tendo com isso recebido anotação em seu histórico
funcional (fls. 29/32).
Diante disto, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Considerando-se o desprovimento do recurso
interposto pela ré, é cabível a fixação de honorários recursais em favor
do patrono da autora, diante do trabalho adicional, ficando majorados de
10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
CPC.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, ficando majorados os honorários advocatícios para 15% do
valor da condenação. Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR